Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708248-02.2020.8.07.0014 RECORRENTES: NILTON JOSE PEREIRA, EVANILDO VASCONCELOS PARENTE RECORRIDO: LASARA MARIA TEODORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas dos autos indicam que a transferência do bem por procuração outorgada pelo irmão da Autora aos Réus ocorreu em razão de garantia de dívida e não em virtude da celebração de compra e venda do imóvel. 2. A omissão dos Réus em juntar o recibo de pagamento, tendo optado por colacionar aos autos apenas as escrituras públicas, sem declinar qualquer justificativa impeditiva para tanto, é um dos principais indícios da simulação. Além disso, a não apresentação do documento atrai a incidência da presunção de veracidade do que se pretendia provar, conforme previsto no art. 400 do CPC/15. 3. Constatados diversos indícios da simulação do negócio jurídico, a nulidade da compra e venda de imóvel simulada é medida que se impõe, com fulcro no art. 167 do CC/02. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, 374, 396, 397, 400 e 405 todos do Código de Processo Civil e 215 do Código Civil, alegando que “inexiste qualquer defeito por erro ou simulação no negócio jurídico, e pela análise dos fatos reconhecidos, afastam-se as alegações de estipulação de pacto comissório ou de indícios de simulação”. Defende, ainda, que “a quitação outorgada na escritura pública de compra e venda, presume-se o pagamento” (ID 70546752). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece transcurso o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 373, 374, 396, 397, 400 e 405 todos do Código de Processo Civil e 215 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004